Tribunal: TJBA
Processo: 8046349-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8046349-36.2025.8.05.0000 COMARCA: JAGUAQUARA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: JOSÉ NILTON CARDOSO DE ASSIS - OAB/BA 33.062 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUAQUARA/BA. PACIENTE: MATEUS DE MATOS NASCIMENTO PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE FOI REVISTADO PELA GUARNIÇÃO DE PREPOSTOS DA POLÍCIA, SENDO ENCONTRADO NA POSSE DE VÁRIAS PORÇÕES FRACIONADAS DE MACONHA E 02 (DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA. ALÉM DISSO, O PACIENTE ESTAVA COM 01 (UMA) BOLSA, E QUE DENTRO HAVIA 03 (TRÊS) TABLETS DE MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) QUILOGRAMAS E 01 (UMA) MÁQUINA DE CARTÃO. CONSTA AINDA DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE O PACIENTE DECLAROU SER “RESPONSÁVEL PELA VENDA E DISTRIBUIÇÃO DA DROGA” E QUE FAZ A VENDA PARA “CHINA”, YAN OYAMA FONSECA DE CASTRO”. PARA ALÉM DISSO, “A GUARNIÇÃO AO INDAGAR SE HAVIA MAIS DROGAS, O MESMO DISSE QUE SIM, E LEVOU ATÉ UMA RESIDÊNCIA QUE SE LOCALIZA NO CENTRO DESTA CIDADE E QUE ENCONTROU MAIS DOIS TABLETS DE MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 1,4KG E UMA BALANÇA DE PRECISÃO; QUE A GUARNIÇÃO CONDUZIU O MESMO ATÉ ESTA UNIDADE POLICIAL JUNTAMENTE COM TODO MATERIAL APREENDIDO E UM VALOR DE R$ 369,00 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)”. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8046349-36.2025.8.05.0000, tendo JOSÉ NILTON CARDOSO DE ASSIS - OAB/BA 33.062, como Impetrante e, na condição de Paciente, MATEUS DE MATOS NASCIMENTO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR